Tribunal: TJSP
Processo: 2214922-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada.
I – Nulidade das CDAs – Não ocorrência – CDAs que preenchem os requisitos legais, essenciais e substanciais previstos no artigo 2o da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional – Insuficiência da prova documental trazida aos autos para afastar as presunções de certeza e liquidez da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada.
I – Nulidade das CDAs – Não ocorrência – CDAs que preenchem os requisitos legais, essenciais e substanciais previstos no artigo 2o da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional – Insuficiência da prova documental trazida aos autos para afastar as presunções de certeza e liquidez da dívida inscrita – Presunção da higidez dos títulos executivos extrajudiciais, conforme artigo 204 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo ao exercício de defesa.
II – Insurgência da executada-excipiente quanto ao excesso de execução – Cabimento – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021.
III – Decisão reformada para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade – Honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido pela agravante, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
IV – Recurso provido em parte.